Tribunal: STF
Processo: Rcl 86301
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Starboard Holding Ltda., Starboard Asset Ltda., Restructuring Partners Consultoria em Negócios Ltda. e Partners Holding Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT 7), nos autos do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, mediante a qual se teria violado a Súmula Vinculante nº 10, bem como desrespeitado a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 3934.



    Starboard Holding Ltda. e outros alegam que a decisão reclamada está fundamentada na “exist[ência de] ‘liame jurídico de controle e administração comum’ entre as Reclamadas”, afirmando a existência de grupo econômico para reconhecer sua responsabilidade solidária por débitos trabalhistas constituídos por decisão no Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, cujo cumprimento provisório está sendo processado nos autos do Processo nº 0001487-18.2024.5.07.0010.



    Defendem o cabimento da reclamação, pois pendente análise de agravo de instrumento interposto para questionar a negativa de seguimento a recurso de revista por meio do qual teriam i) “demonstr[ado] que o fundamento utilizado pelo acórdão de forma alguma poderia atrair o reconhecimento de grupo empresarial por blindagem sob pena de flagrante descumprimento de legislação vigente [artigos 82-A, 6-C, 50, §3º e 141, II, da Lei nº 11.6101/05]“ e ii) “evidencia[do] a importância de se respeitar a competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial” para a solução da controvérsia atinente à relação jurídica com a sociedade empresária cuja falência foi decretada.



    As reclamantes ponderam que “o adquirente de debênture é um mero investidor, que passa a ser credor da instituição emissora, o que de forma alguma significa seja parte de grupo econômico com a investida”; e, dessa perspectiva, sustentam que 



    “[a]s empresas STARBOARD não possuem e nunca possuíram ações das empresas RN COMERCIO VAREJISTA S.A. – ATUAL NOSSA ELETRO S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ou da empresa MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. e de nenhuma empresa do chamado ‘GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (Ricardo Eletro)’.



    Não há relação hierárquica, coordenação, cooperação, integração entre as empresas envolvidas. As empresas do Grupo Starboard não atuam no ramo varejista; não figuram e jamais figuraram como sócias da Máquina de Vendas; não detém controle (parcial ou total) da Máquina de Vendas; não compartilham administração, espaço físico, políticas, interesses, empregados, capital etc. com a Máquina de Vendas; não assumiram qualquer unidade de produção ou situação semelhante das atividades da Máquina de Vendas.



    Os poderes decorrentes da emissão de título mobiliário (debênture), nos autos da Ação de Recuperação Judicial, não atraem a responsabilidade solidária das Reclamantes pelas dívidas trabalhistas da empresa recuperanda.”



    Com fundamento na Súmula Vinculante nº 10, as reclamantes, em síntese, defendem que há violação do paradigma pela autoridade reclamada, pois



    “- [o] acórdão deixa de observar a lei de Recuperação Judicial quanto ao fato de que a competência para atribuir responsabilidade através de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica é do Juízo Recuperacional/Falimentar;



    - [o] acórdão interpreta o negócio jurídico em desrespeito aos termos expressos do contrato (Escritura de Emissão da Debênture) que preveem uma relação comercial/creditícia que jamais poderia levar à responsabilização trabalhista em contexto de recuperação judicial, ao arrepio dos artigos acima transcritos.”



    Indicam, também, como parâmetro de controle nesta ação constitucional a eficácia vinculante da ADI nº 3934, a qual teria sido desrespeitada pelo TRT 7, sustentando, in verbis:



    “o acórdão reclamado contraria a orientação fixada por esta Corte na ADI 3.934 (Pleno, 27/5/2009), que reconheceu a constitucionalidade do arranjo da LRF segundo o qual terceiros que viabilizam o soerguimento não sucedem dívidas trabalhistas do devedor (artigos 60, parágrafo único e 141, II). Ao converter direitos protetivos de credor/debenturista (covenants, vetos temáticos, assentos) em ‘controle’ para impor grupo econômico, o órgão fracionário esvazia o regime validado pelo STF e desestimula o financiamento/reorganização — movimento que o legislador, coerentemente com a ADI 3.934, reforçou no art. 50, §3º, da LRF (Lei 14.112/2020). Trata-se de resultado incompatível com a política pública de preservação da empresa e dos empregos consagrada pela LRF e declarada constitucional por este Supremo Tribunal.”



    Starboard Holding Ltda. e outros pedem que seja proferida decisão liminar para suspensão dos efeitos do acórdão firmado no julgamento do recurso ordinário nos autos do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, bem como do trâmite do “CumPrSe 0001487-18.2024.5.07.0010 contra as Reclamantes, até o julgamento final desta Reclamação”.



    No mérito, requerem que seja julgado procedente o pedido, para



    “declara[r] a incompetência da Justiça do Trabalho para instaurar e julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de sociedade em recuperação judicial; cassando-se integralmente a decisão reclamada; e determinando-se que os autos sejam remetidos à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, juízo competente para apreciar eventual pedido de desconsideração (art. 82-A, parágrafo único) [e]



    [...] cassar a decisão reclamada determinando-se que outra seja proferida de acordo com as normas vigentes, especialmente o artigo 50 da Lei de Recuperação e Falência”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Starboard Holding Ltda. e outros indicam como paradigma na presente ação o julgado na ADI nº 3934, cujo acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09)



    Entendo que o conteúdo do julgado na ADI nº 3934 (mediante a qual o STF julgou, em sede abstrata, a constitucionalidade do disposto nos arts. 60, parágrafo único, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101/05, atinentes à regulamentação de “alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor” em sede de processo de recuperação judicial ou de falência) não possui aderência estrita com a controvérsia instaurada nos autos do Processo nº 0001487-18.2024.5.07.0010, uma vez que o caso concreto tem como objeto da controvérsia ato comercial de emissão de debênture e negócio jurídico celebrado entre sociedades empresárias fora da sede judicial.



    Acerca do instituto da reclamatória, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros para sua utilização, tais como o caráter estrito da competência do STF e a obrigatoriedade de identidade de conteúdo entre a decisão reclamada e o paradigma de efeito vinculante. Nesse sentido, cito como precedentes: 



    “A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , DJe-152 de 15/8/08). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Entendo que as reclamantes pretendem, com paradigma na ADI nº 3934, se furtar ao debate quanto a eventuais vícios do negócio jurídico e/ou consequências dos termos do acordo celebrado para fins de configuração de grupo econômico ou fraude a interesse jurídico de credores da sociedade empresária que teve a falência decretada.



    Não se admite o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).



    De outro lado, consigno que há entendimento firmado na sistemática da repercussão geral, mediante o qual foi firmada a tese de que 



    “[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955) 



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a pessoa jurídica que não celebrou esse contrato, aduzindo vício e/ou consequência jurídica da transmissão de propriedade ou cessão de bens da sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.



    Entendo que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).



    No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:



    “Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.



    Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.



    Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:



    ‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]



    § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.



    § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’



    Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:



    ‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.



    Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.



    Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:



    [...]



    Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    [...]



    Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:



    ‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.



    [...]



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.



    [...]



    Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.



    Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)



    Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais: 



    i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e



    ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.



    Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que 



    “No caso da competência pata processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”



    A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual as reclamantes alegam que teria sido afastado pela autoridade reclamada (TRT 7), não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enuncia a obrigatoriedade do respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nos termos:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Eis o teor do art. 82-A da lei nº 11.101/05 (incluído pela Lei nº 14.112/20):



    “Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 



    Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”



    Transcrevo, também, a ementa da decisão reclamada, na parte de interesse:



    “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA S/A. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. A responsabilidade do recorrente decorreu da sua atuação direta nas transações fraudulentas envolvendo as demais reclamadas. É que a sentença apontou uma fraude, pelo fundamento do "uso massivo desses mecanismos de blindagem patrimonial por parte do Grupo Apollo, em especial empresas de fachada, em paraísos fiscais, com garantias fortes de anonimato, inviabilizam a execução de um título judicial trabalhista, haja vista os custos do processo de execução internacional, sua elevada complexidade e até mesmo a inexistência de lastro", que contou com a participação ativa do ora recorrente, conforme provas processuais, o que também restou verificado em outros processos, a exemplo do de Ids fb87077 e 1cd5dd2. Não prospera, outrossim, o argumento de impossibilidade de o recorrente ser responsabilizado, por se tratar de administrador de sociedade anônima, uma vez que o art. 158, i e ii, da Lei 6.404/1976 prevê a possibilidade, em caso de prejuízos que causar com culpa ou dolo, bem como quando proceder com violação à lei ou estatuto. Não obstante, não há óbice para a ocorrência de desconsideração da personalidade jurídica no processo de conhecimento, sendo certo que o art. 134, § 2º, do CPC prevê a dispensa da instauração do incidente, caso haja citação dos sócios, que é o caso dos autos. Nega-se provimento.” (eDoc. 63)



    Uma vez que a controvérsia incidente no Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010 que deu origem à presente reclamação não se relaciona com o conhecimento de fatos, provas ou direito individual relacionado à relação empregatícia; e, sim, é concernente a validade ou configuração de vício no negócio jurídico celebrado entre empresas em período próximo à decretação de falência de uma delas, entendo que a presente ação deve ser julgada parcialmente procedente para cassar a decisão da Justiça do Trabalho mediante a qual foi direcionada às empresas ora reclamantes a execução do crédito trabalhista.



    Acrescento que a solução na presente reclamação não tem o condão de afirmar a subsunção do caso concreto à disciplina do art. 82-A da Lei nº 11.101/05, prenunciar a necessidade de instauração do incidente de declaração de inconstitucionalidade da norma ou antecipar qualquer compreensão quanto a esse debate.



    O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para conhecimento do debate referente à atuação das empresas, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”. Entendo, dessa óptica, que mesmo eventual argumento relacionado à natureza do crédito controvertido no caso concreto em confrontação com a norma instituída pela alteração da Lei nº 14.112/20 não extrai do juízo falimentar a competência para seu conhecimento.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para reformar a decisão do TRT 7 na parte em que reconhece a responsabilidade solidária das empresas ora reclamantes, nos autos do Processo nº 0000281-71.2021.5.07.0010, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio das ora recalmantes em sede de cumprimento provisório de sentença, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente a responsabilidade solidária seja remetida ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Houve alteração da redação do caput do art. 6º da Lei nº 11.101/05 pela Lei nº 14.112/20, passando o dispositivo à seguinte redação:



          “Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: 



          I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; 



          II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;



          III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.”